Tribunal: TJMT
Processo: 1049151-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049151-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSIMARA RIVA - CPF: 031.350.509-80 (APELADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), NATALIA HELOISA ARAGAO SARAIVA - CPF: 052.849.071-08 (APELADO), EVELINI ARSEGO - CPF: 000.994.161-40 (APELADO), DENISE APARECIDA PERINI FERNANDES - CPF: 986.197.800-34 (APELADO), ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 738.198.401-68 (APELADO), DEBORA VIVAN - CPF: 001.384.811-99 (APELADO), SUELEN FABIANA DAL FORNO BARASUOL - CPF: 004.159.390-11 (APELADO), ELIZANGELA CRISTINA BERNARDES CONTRERAS - CPF: 919.339.009-20 (APELADO), MICHELA ADRIANA DONADON POLAQUINI SILVEIRA - CPF: 122.444.208-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL. PERÍODO DE 45 DIAS. IRDR TEMA 4. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, condenando o ente público a pagar aos professores da rede estadual as diferenças do adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias, bem como a implementar o pagamento integral do adicional sobre todo o período de férias nas concessões futuras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os professores da rede pública estadual têm direito ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre a totalidade do período de férias de 45 dias previsto na Lei Complementar Estadual n. 50/1998; (
ii
) se há isenção de custas processuais em favor da Fazenda Pública Estadual; e (
iii
) quais os critérios adequados para atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do IRDR Tema n. 4, firmou entendimento de que os professores da rede estadual, em efetivo exercício na sala de aula, têm direito a 45 dias de férias e ao pagamento do adicional de 1/3 sobre todo esse período.

4. A distinção entre férias e recesso pretendida pelo Estado não se sustenta diante do texto legal da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que expressamente qualifica os 45 dias como férias, sem divisão funcional ou jurídica.

5. Os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos na sentença estão em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, aplicando-se a taxa SELIC apenas a partir da vigência da EC n. 113/2021.

6. A Lei Estadual n. 7.603/2001, em seu art. 3o, I, estabelece expressamente a isenção de custas processuais para a Fazenda Pública Estadual, o que foi reafirmado pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O adicional de 1/3 previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a totalidade dos 45 dias de férias dos professores da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso, conforme previsão da Lei Complementar Estadual n. 50/1998. 2. A taxa SELIC aplica-se de forma exclusiva apenas a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais nos termos das Leis Estaduais n. 7.603/2001 e n. 11.077/2020.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7o, XVII; CF, art. 39, § 3o; CPC,
arts
. 496, § 3o, II, e 292, I; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 54 e 55; Leis Estaduais n. 7.603/2001, art. 3o, I, e n. 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 4,
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.10.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1000931-32.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer n. 1049151-40.2022.8.11.0041 ajuizada por
JOSIMARA RIVA e OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos autores as diferenças do adicional de 1/3 de férias considerando a remuneração correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias relativamente às parcelas não prescritas, bem como determinar que o ente público, em relação às férias futuras, efetue o pagamento do terço constitucional sobre a remuneração de todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em suas razões recursais, o Estado apelante sustenta, em síntese, a inexistência de direito adquirido a férias de 45 dias, argumentando que os 45 dias compreendem 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, e que o pagamento do adicional de 1/3 incide somente sobre os 30 dias.

Argumenta, ainda, que o precedente do TJMT citado na sentença não se aplica aos professores do Estado de Mato Grosso, pois trata de legislação municipal diversa, devendo prevalecer a presunção de legalidade dos atos administrativos do Estado.

Impugna também a condenação em custas processuais, alegando que o Estado de Mato Grosso goza de isenção legal, conforme previsto na Lei Ordinária n. 11.077/2020 e na Lei Ordinária n. 7.603/2001.

Por fim, questiona os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos na sentença, requerendo a aplicação da taxa SELIC de forma única e exclusiva desde a data da citação ou do vencimento de cada parcela, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Com base nesses fundamentos, pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos autores ou, subsidiariamente, para afastar a condenação em custas processuais e modificar os critérios de atualização monetária e juros de mora (Id. 315491962).

Contrarrazões apresentadas em Id. 315491965, nas quais os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, argumentando que a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 é clara ao estabelecer que os professores têm direito a férias anuais de 45 dias e que o adicional de 1/3 deve incidir sobre todo esse período.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 320049397).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer n. 1049151-40.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos autores as diferenças do adicional de 1/3 de férias considerando a remuneração correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias relativamente às parcelas não prescritas, bem como determinar que o ente público, em relação às férias futuras, efetue o pagamento do terço constitucional sobre a remuneração de todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Inicialmente, verifica-se que a sentença foi submetida ao reexame nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
”.

No entanto, o inciso II do § 3o do referido dispositivo excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados. Vejamos:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
”

In casu
, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 96.593,32 (noventa e seis mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) o que corresponderia ao proveito econômico pretendido na causa, ou seja, o valor, em tese, da cobrança da dívida, nos termos do art. 292, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, constata-se que o valor do proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, que perfaz a importância de R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento
da remessa necessária.

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia cinge-se a três pontos principais: (i) a incidência do adicional constitucional de férias sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias previstos na legislação estadual para os professores da rede pública; (ii) a aplicabilidade da isenção de custas processuais em favor da Fazenda Pública Estadual e; (iii) os critérios adequados para atualização monetária e juros de mora, especialmente quanto à pretensão do Estado de aplicação da taxa SELIC de forma única e exclusiva desde a data da citação ou do vencimento de cada parcela.

Pois bem.

Sobre o tema, esta Corte já pacificou entendimento por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema no 4, firmando as seguintes teses jurídicas:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, em seu art. 54, inciso I, e art. 55, assegura expressamente:

"Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC
104/02
)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC
104/02
)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC
104/02
)

[...]

"Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias."

A alegação do Estado de Mato Grosso de que a legislação estabeleceria uma distinção entre férias constitucionais de 30 dias e um suposto recesso escolar de 15 dias não subsiste. Primeiramente, por força do art. 985 do CPC, as teses firmadas em IRDR possuem caráter vinculante, devendo ser respeitadas por todos os órgãos jurisdicionais em demandas que versem sobre a mesma controvérsia. Em segundo lugar, a interpretação pretendida pelo apelante não encontra amparo no texto legal, que expressamente denomina todo o período de 45 dias como "férias anuais".

Ademais, o art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do §3o do art. 39, assegura férias anuais com acréscimo de, no mínimo, um terço da remuneração. Logo, é constitucional a concessão de período superior a 30 dias de férias, sendo inadmissível a posterior limitação sem previsão expressa e válida.

Nesse contexto, este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar questão por meio do IRDR Tema n. 4, rechaçou de forma expressa a tese de que o período de 45 dias seria composto por 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, reconhecendo, ao contrário, que tal período deve ser integralmente considerado como férias.

Cito trecho do voto condutor do IRDR:

"

É certo que, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002, manteve, na essência, a redação do artigo 54, I, da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, visto que acrescentou tão somente duas alíneas com a finalidade de cindir as férias dos professores, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, em dois períodos: uma de quinze (15) dias e outra de trinta (30) dias. Logo, não houve redução do período original de quarenta e cinco (45) dias de férias daqueles.

Concluo, portanto, que é devido pelo Estado de Mato Grosso o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores da rede estadual de ensino, como bem reconheceu a sentença recorrida, sendo devidas as diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

A propósito, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS – PROFESSORES – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – IRDR TEMA 04 – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Complementar Municipal n. 163/2012, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município de Tangará da Serra (MT), dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, portanto, o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 dias.

2. A matéria debatida no caso concreto, foi objeto de julgamento na Seção de Direito de Público do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n . 1002789-40.2021.8.11 .0000, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica: "o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário".

3. Recurso não provido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009313220238110055, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros de mora, a sentença estabeleceu que, a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser aplicada unicamente a taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, englobando correção monetária e juros. Para o período anterior, determinou a aplicação do IPCA-E e juros escalonados, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

O Estado recorrente pretende a aplicação da taxa SELIC de forma única e exclusiva desde a data da citação ou do vencimento de cada parcela. Todavia, tal pretensão não encontra amparo jurídico para o período anterior à vigência da EC n. 113/2021, uma vez que os critérios estabelecidos na sentença estão em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores para o referido período.

Por fim, quanto à alegação de isenção de custas processuais, assiste razão ao apelante. A Lei Estadual n. 7.603/2001, em seu art. 3o, inciso I, estabelece expressamente a isenção de custas para a Fazenda Pública Estadual. Tal isenção foi reafirmada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. Portanto, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais contraria a legislação estadual vigente, devendo ser reformada a sentença neste ponto específico.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025